Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-58.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção por falta de interesse processual. Apelo da autora.

Sentença que julgou a ação extinta por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC/2015). Fiduciante que depositou a integralidade da dívida. Banco credor que informou que efetuou a venda extrajudicial do veículo. Sentença que impediu a devedora fiduciante de pleitear

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção por falta de interesse processual. Apelo da autora.

Sentença que julgou a ação extinta por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC/2015). Fiduciante que depositou a integralidade da dívida. Banco credor que informou que efetuou a venda extrajudicial do veículo. Sentença que impediu a devedora fiduciante de pleitear as perdas e danos nos mesmos autos. Ausência de apelo da ré. Possibilidade de pleitear o ressarcimento em ação própria.

Quitação do débito que conduz a extinção da ação por perda superveniente do objeto.

Ré que deu causa ao ajuizamento da ação devendo ser condenada no pagamento dos encargos da sucumbência.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000949-58.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado VITALINA
FERREIRA LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000949-58.2018.8.26.0072 -Voto no 19345
2
Apelação n° 1000949-58.2018.8.26.0072
Apelante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Vitalina Ferreira Lima da Silva
Comarca de Bebedouro 1a Vara
Juiz de Direito: Neyton Fantoni Júnior
Voto no 19345
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de
extinção por falta de interesse processual. Apelo da autora.
Sentença que julgou a ação extinta por falta de interesse de agir
(art. 485, VI, do CPC/2015). Fiduciante que depositou a
integralidade da dívida. Banco credor que informou que efetuou a
venda extrajudicial do veículo. Sentença que impediu a devedora
fiduciante de pleitear as perdas e danos nos mesmos autos.
Ausência de apelo da ré. Possibilidade de pleitear o ressarcimento
em ação própria.
Quitação do débito que conduz a extinção da ação por perda
superveniente do objeto.
Ré que deu causa ao ajuizamento da ação devendo ser condenada
no pagamento dos encargos da sucumbência.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000949-58.2018.8.26.0072 -Voto no 19345
3
A r. sentença recorrida proferida a f. 123/125 destes autos de
ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em
relação a VITALINA FERREIRA LIMA DA SILVA, extinguiu o processo,
sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do
CPC/2015, em razão da impossibilidade de restituição do veículo devido a
venda extrajudicial, o que gerou a perda do objeto. Consignou que a ré
deverá ajuizar ação autônoma de reparação de danos. Condenou a autora
no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor
atribuído à causa. Deferiu em favor da ré somente o levantamento dos
valores depositados exclusivamente para purgação da mora (f. 53 e 56).
Apelou a autora (f. 140/146) buscando a reforma da r.
sentença. Alegou, em suma, que: a) não houve pagamento integral do
débito porque o valor depositado pela ré deveria ter sido atualizado e
acrescido de custas e de honorários advocatícios; b) a ré depositou valor
inferior e ainda fora de prazo, querendo, posteriormente, emendar a mora, o
que não é admissível; c) o veículo foi vendido em leilão extrajudicial; d) a ré
deu causa ao ajuizamento da ação e deveria ter sido condenada no
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.
A apelação, preparada (f. 148/149) foi contrarrazoada (f.
160/166).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 10/05/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 138); a
apelação, protocolada em 15/05/2018, é tempestiva.
As
partes
celebraram,
em
16/08/2016,
contrato
de
financiamento no valor de R$13.700,00, com alienação fiduciária em
garantia do veículo Ford Ecosport XLS 1.6, de placas CQA 8850,
ano/modelo 2003/2004, a ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000949-58.2018.8.26.0072 -Voto no 19345
4
de R$572,58, com vencimento da primeira parcela em 14/09/2016 e a
última em 14/08/2010 (f. 17/19).
A autora, sustentando que a ré deixou de pagar as
prestações mensais vencidas desde 16/11/2017, ajuizou, em 19/02/2018, a
presente ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
Na planilha de cálculo juntada com a inicial constou que o
saldo devedor total era de R$13.885,85, atualizado até 15/02/2018 (f. 28)
Foi deferida a liminar (f. 38/39) e o Oficial de Justiça
apreendeu o veículo em 26/02/2018.
A ré efetuou o depósito do valor do débito R$13.885,85 em
02/03/2018 (f. 53), dentro, portanto, do prazo de 05 dias da execução da
liminar.
O magistrado “a quo” concedeu prazo suplementar para
pagamento das verbas sucumbenciais (f. 54).
Tal decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 2042450-
94.2018.8.26.0000 interposto pela credora, que foi desprovido em acórdão
desta 35a Câmara de Direito Privado, por mim relatado (f. 152/158).
O magistrado determinou a restituição do veículo a ré (f. 61.
A credora informou que vendeu o veículo extrajudicialmente
em 08/03/2018 (f. 95/98).
A ré fiduciante pleiteou a restituição da quantia depositada
nos autos e a conversão da ação em perdas e danos com a condenação da
autora no pagamento da quantia auferida no leilão do carro R$14.500,00
mais indenização por danos morais no valor de R$9.540,00 (f. 105/106).
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida que julgou extinto o
feito por falta de interesse processual.
A apelação comporta parcial provimento.
No caso, é de se considerar que a ré quitou o débito porque
efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas dentro do prazo de
cinco dias da juntada aos autos do mandado de cumprimento da liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000949-58.2018.8.26.0072 -Voto no 19345
5
(art. 3o, § 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, e art. 231, inc. II, do CPC/2015).
Em 02/03/2018 a ré depositou o valor do débito R$13.885,85,
que foi indicado na inicial como sendo devido na data de 15/02/2018.
Posteriormente, porque o magistrado “a quo” determinou o
pagamento também do valor relativo às custas processuais e honorários
advocatícios (f. 54), a ré efetuou o depósito de mais R$1.388,58 em
06/03/2018 (f. 56).
Quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2042450-
94.2018.8.26.0000 (f. 152/158), foi consignado que a ré recolheu o valor da
dívida, razão pela qual a decisão agravada que concedeu prazo
suplementar deveria ser mantida.
E, em consequência, porque o veículo foi vendido
extrajudicialmente em 08/03/2018 (f. 97/98), o que não poderia ocorrer
porque deveria a autora aguardar o prazo que a ré tinha para quitar a
dívida, era o caso de condenar a autora a devolver à ré o valor de mercado
do veículo, segundo a tabela Fipe, na data da apreensão do veículo, com
correção monetária a partir de então e com juros de mora de 1% ao mês a
partir deste julgamento, o que poderia ser cobrado nestes autos.
Entretanto, não houve apelo da ré fiduciante impugnando a
sentença recorrida de extinção por falta de interesse processual na parte
em que a impediu de pleitear as perdas de danos nesta ação.
Todavia, poderá a ré pleitear tal valor em ação própria.
Devido a venda do veículo, a ré fiduciante pleiteou o
levantamento do valor por ela depositado para a quitação do débito (f.105),
o que foi deferido na r. sentença.
Ora, neste ponto a r. sentença é contraditória.
De acordo com o que foi julgado no agravo de instrumento no
2042450-94.2018.8.26.0000, houve a quitação da dívida e por isso não
poderia haver a determinação de restituição de levantamento pela ré. É o
banco credor quem deve levantar esse valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000949-58.2018.8.26.0072 -Voto no 19345
6
Assim, deve ser mantida a r. sentença recorrida na parte que
extinguiu o processo, todavia, que deverá ser por perda superveniente do
objeto devido à quitação do débito.
O valor depositado para quitação do contrato deverá ser
levantado pelo banco credor, não pela ré devedora.
A ré poderá em ação própria pleitear indenização por perdas
e danos pela perda do veículo.
Por fim, deve a ré ser condenada no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa R$13.885,85, com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado,
porque ela deu causa à propositura desta ação.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator